Tribunal: TJDFT
Processo: 0728916-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. INTERESSE-NECESSIDADE. INTERESSE-ADEQUAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. ERRO DE PROCEDIMENTO. ART. 922. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INTERESSE DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. No caso concreto, o Juízo de origem extinguiu a ação de execução por considerar que, em razão de acordo extrajudicial, não mais subsiste o interesse de agir do exequente.
2. O exequente pretende o adimplemento do seu crédito documentado em instrumento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, o que caracteriza a existência de interesse-necessidade, pois o credor não pode expropriar, para fins de execução do débito, o patrimônio dos devedores sem o devido processo legal.
3. O interesse-adequação faz-se presente na medida em que o crédito do exequente está representado em título executivo extrajudicial, na forma do art. 784, III, do CPC. Esse título, por sua vez, habilita o credor a buscar a execução forçada por meio de ação de execução no Juízo competente, conforme os arts. 778 e 786 do CPC. Logo, o exequente, ora apelante, possui interesse processual.
4. Com efeito, tratando-se de execução de título extrajudicial, tem-se que, como regra, aplicam-se as disposições do Livro II do Processo de Execução do CPC, ou seja, art. 771 e seguintes, aplicando-se subsidiariamente à execução das disposições do Livro I da Parte Especial (art. 771, parágrafo único, do CPC).
5. Consoante exegese do art. 922 do CPC, é inconteste que a norma prevê, de forma expressa que, em caso de acordo entabulado entre as partes, o processo deverá ser suspenso até o fim do prazo concedido pelo exequente para o adimplemento voluntário da obrigação pelo executado, não se verificando, inclusive, qualquer limitação temporal. Ressalte-se que a restrição temporal estabelecida no art. 313, § 4o, do CPC não deve incidir na hipótese vertente, visto que afeta ao processo de conhecimento e não ao de execução.
6. Nesse ínterim, relevante colacionar as razões expostas pelo eminente Desembargador James Eduardo Oliveira, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0708935-89.2018.8.07.0000, ao consignar que "o acordo que as partes celebraram para o pagamento parcelado da dívida não traduz novação, mas negócio jurídico de cunho processual que tem por objetivo, apenas e tão somente, propiciar o adimplemento da obrigação contida no título executivo mediante a suspensão da execução. Convenção dessa natureza, desprovida de animus novandi e voltada à facilitação do pagamento da dívida, deve conduzir à suspensão sinalizada pelo artigo 922 da Lei Processual Civil". Assim, impõe-se a cassação da decisão agravada, com subsequente retorno dos autos à Vara de origem, para que seja observada a regra prevista no art. 922 do CPC, suspendendo-se o processo de execução até o dia 25/3/2023.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.